Tribunal: TJPA
Processo: 0811144-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811144-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR DO ROSARIO CARDOSO

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora do devedor. Capitalização diária de juros. Ausência de demonstração de abusividade. Cognição sumária. Impossibilidade de dilação probatória. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária que, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, ante a comprovação da mora, autorizando uso de força policial e arrombamento. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora em razão de suposta ausência de informação adequada acerca da taxa de capitalização diária de juros, abusividade contratual e ilegalidade dos encargos no período de normalidade, requerendo a revogação da liminar e a concessão de efeito suspensivo. O efeito suspensivo foi indeferido, tendo sido interposto agravo interno.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa efetiva, é apta a descaracterizar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento comporta cognição sumária, limitando-se à verificação de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada.

4.

A concessão da liminar de busca e apreensão exige a comprovação da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requisito atendido na origem.

5.

A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais não descaracteriza automaticamente a mora, sendo insuficiente para afastar os efeitos do inadimplemento, conforme orientação consolidada do STJ, inclusive a Súmula 380.

6.

A revisão da taxa de juros remuneratórios ou da capitalização diária demanda demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades do caso, não sendo suficiente a alegação de que a taxa supera a média de mercado.

7.

A aferição da regularidade da capitalização diária de juros e da eventual ausência de informação adequada exige análise adequada e cuidadosa do contrato e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

8.

Não demonstrada a probabilidade do direito nem a ilegalidade manifesta da decisão agravada, ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal.

9.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por ausência superveniente de interesse recursal.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, arts. 300 e 932; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/3/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.093.714/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/3/2023; STJ, AgInt no REsp 2.002.298/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31/8/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, restando prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra decisão liminar, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR DO ROSARIO CARDOSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária (processo de origem nº 0825199-23.2025.8.14.0301), que deferiu a medida liminar pleiteada pelo Banco C6 S.A., determinando a busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, autorizando inclusive o uso de força policial e arrombamento, se necessário.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de mora devidamente comprovada pelo credor fiduciário, conforme exigência do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, autorizando, portanto, o deferimento liminar da medida possessória.

Em suas
razões
recursais (Id nº 27330035), o Agravante sustenta:

(i) a ausência de informação adequada sobre a taxa de juros aplicada na capitalização diária prevista contratualmente, o que violaria os deveres de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC), tornando inválida a constituição da mora;

(ii) a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem a indicação da taxa efetiva, o que impediria o consumidor de conhecer o real custo da operação;

(iii) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança dos encargos no período de normalidade contratual, o que, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), descaracterizaria a mora;

(iv) o risco de dano de difícil reparação decorrente da apreensão do veículo, utilizado pelo Agravante como instrumento de trabalho, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão datada de 30/06/2025, a Desembargadora que me antecedeu na relatoria do feito indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID 27881629).

Em
contrarrazões
(Id nº 28604678), o Agravado pugna, em suma, pelo indeferimento da justiça gratuita e pela manutenção da decisão agravada, destacando o inadimplemento contratual e a regularidade da constituição em mora.

O agravante interpôs agravo interno da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 28673839).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Do agravo interno

Entendo que resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que decidiu a antecipação da tutela recursal, uma vez que o feito se encontra maduro para julgamento do seu mérito, não subsistindo interesse recursal.

3 – Mérito:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da legalidade da decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de mora do devedor fiduciante, e à análise do pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob a alegação de que o contrato firmado com o banco Agravado (Cédula de Crédito Bancário) apresenta cláusula de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa efetiva praticada, o que configuraria cláusula abusiva, apta a descaracterizar o inadimplemento contratual. Em decorrência, requer a revogação da liminar deferida na origem, com a devolução do bem apreendido.

Observo, porém, que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco a ilegalidade manifesta da decisão agravada, que se encontra bem fundamentada.

No caso vertente, não se vislumbra o preenchimento dos pressupostos legais exigidos à concessão da medida de urgência pleiteada.

Ocorre que, à míngua de elementos suficientes à demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante nas cláusulas contratuais impugnadas, não é possível reconhecer, neste momento inicial do contraditório, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

Como bem delineado na decisão que negou a antecipação do efeito da tutela, o agravante
não conseguiu descaracterizar a sua inadimplência perante a parte agravada
e, no tocante a pretensão de revisão das cláusulas contratuais para fins de descaracterização da mora por reconhecimento de suposta abusividade,
o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nem mesmo a simples propositura da ação revisional de contrato afasta os efeitos da mora
(súmula 380).

Nesse contexto, vejam-se os seguintes julgados:

“(...) 3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente. (...)”

(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA NO CONTRATO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático- probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela previsão expressa da taxa diária de juros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no R Esp n. 2.002.298/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ressalto que, conclusão diversa, demandaria aprofundamento da instrução processual, especialmente diante das alegações do agravante quanto à suposta irregularidade do contrato e das cobranças, providência a ser tomada no juízo de 1º grau, onde a ação se encontra em andamento.

É cediço que o agravo de instrumento é meio recursal vocacionado a exame perfunctório, em sede de cognição sumária, limitando-se à verificação da presença de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão combatida.

No caso concreto, a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer mácula a ensejar sua reforma no estreito campo de cognição deste recurso, sobretudo porque a questão envolve elementos técnicos e fáticos que somente poderão ser dirimidos com o contraditório pleno e eventual dilação probatória – providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade de contrato de locação e a alegação de simulação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A decisão agravada também ressaltou a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a matéria impugnada no agravo de instrumento comporta análise em sede de cognição sumária; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória. A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos.

5. O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária.

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a via do agravo de instrumento, cuja cognição é restrita aos elementos já constantes nos autos à época da decisão agravada."

2. "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932; CC, art. 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1927254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 11/12/2023; TJPE, AI nº 0015771-67.2022.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, DJ 25/01/2023.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817669-66.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025
)

4 – Dispositivo:

Pelo exposto, inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendem a alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado
o recurso de agravo interno interposto contra decisão liminar
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026